Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. No tocante aos juros de mora, estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re.

2. Assim, os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das taxas condominiais até a data do efetivo pagamento.

3. Entretanto, quando constatada a inclusão dos encargos previstos no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil – CC em planilha de débito elaborada pelo credor, o termo a quo passa a ser a data da elaboração da planilha, sob pena de configurar bis in idem.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.